Tribunal: TCU
Processo: 033.522/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 89/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1305/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.522/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, considerando ter sido alcançado os objetivos da ação de controle.